Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0719276-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS RANIERI ISMAEL DA SILVA, TATIANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA RECORRIDO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Comunique-se o Juízo a quo acerca da admissão de recurso constitucional (id 27004083) contra o ac. 1.335.930 (id 25402649). Após, retornem os autos à Presidência. Intimem-se. Brasília/DF, 08/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator